Tribunal: TJMT
Processo: 1019237-83.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019237-83.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Receptação, Competência da Justiça Estadual, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (SUSCITADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL FIDELIS DOS SANTOS - CPF: 072.601.281-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GABRIEL BARROS DE SOUSA - CPF: 058.531.721-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO VIANA DOS SANTOS - CPF: 601.558.653-23 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR OS FATOS CRIMINOSOS – MANIFESTAÇÃO ENCAMPADA PELO JUÍZO – ADMISSÃO DO CONFLITO – JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL E 1ª VARA CRIMINAL (JÚRI), AMBAS DA COMARCA DE SORRISO - CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO – CONEXÃO PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 76, III E 78, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

- CONFLITO PROCEDENTE.

Se o Juízo acolhe prévia manifestação do Parquet como razão de decidir e declina de sua competência para julgamento do feito, resta configurado o requisito de admissibilidade do conflito de competência.

Consoante o previsto no art. 76, III, do Código de Processo Penal, a chamada conexão probatória ou instrumental, se caracteriza nas hipóteses em que a prova de uma infração influi direta e necessariamente na prova de outra. Assim, os fatos, em tese configurados como receptação do veículo automotor encontrado em poder dos suspeitos da prática do homicídio qualificado, guardam conexão probatória entre si, possuindo o Júri a
vis atractiva
para os crimes comuns.

Evidenciada a conexão instrumental entre os processos, firma-se a competência, nos termos do art. 76, III, c/c art. 78, I, ambos do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso, em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da mesma comarca, nos autos do Inquérito Policial nº 1003993-91.2024.8.11.0040, que tem como objeto de apuração o crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, em desfavor dos implicados Alisson Gabriel da Silva Santos, Lucas Gabriel Fidélis dos Santos e Marcos da Silva Gil.

O feito de origem foi instaurado mediante auto de prisão em flagrante de
Paulo Gabriel Barros de Sousa
, ocorrida em 19/03/2024, pelo cometimento, em tese, dos crimes de homicídio (art. 121 do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, § 4º, inciso V, da Lei nº12.850/2013) (A.P.F.D. 97.3.2024.4805), e das prisões em flagrante de
Lucas Gabriel Fidélis dos Santos
, pela prática, em tese, dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), homicídio (art. 121, do CP) e promover ou constituir organização criminosa (art. 2º, § 4º, inciso V, da Lei nº12.850/2013);
Alisson Gabriel da Silva Santos e Marcos da Silva Gil
pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), ocorridas em 18/03/2024 (A.P.F.D. 97.3.2024.4802).

O feito foi relatado pela Autoridade Policial aos 27/03/2024, data em que foi distribuído junto ao PJE, acompanhado do despacho de indiciamento. Minutos antes naquele mesmo dia, foi distribuído o Inquérito Policial n. 1003982-62.2024.8.11.0040, com idêntico teor.

Os dois procedimentos investigatórios foram distribuídos junto à 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT, que possui a competência para conhecimento e processamento dos crimes dolosos contra a vida naquela Comarca (Resolução TJMT/OE nº 05 de 25 de junho de 2020).

Nos autos do Inquérito Policial n. 1003982-62.2024.8.11.0040, o Promotor de Justiça que exerce as atribuições ministeriais junto à 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT, aos 16/04/2024, ofereceu denúncia contra
Lucas Gabriel Fidélis dos Santos e Paulo Gabriel Barros de Sousa
, imputando-lhes a prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (denúncia recebida em 23/04/2024).

Em cota ministerial anexa à proemial acusatória, o membro ministerial manifestou-se pelo declínio de competência em prol da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, com a consequente remessa e encaminhamento do caderno investigativo ao juízo competente, sob o pretexto de que o crime de receptação (art. 180, caput, CP) noticiado no inquérito policial era objeto de apuração em expediente próprio, no Inquérito Policial n. 1003993-91.2024.8.11.0040, autos em que fora suscitado o presente conflito de competência.

Encampando a manifestação do
Parquet
, o magistrado atuante na 1ª Vara Criminal de Sorriso declinou a competência para a 2ª Vara Criminal da mesma Comarca. Em seguida, a Promotora atuante na referida vara suscitou o conflito negativo de competência.

Nos termos do despacho de Id. 228420684, foi designado o Juízo suscitado para a resolução de eventuais medidas urgentes e solicitadas informações.

No Id. 231103160, o Juízo suscitado prestou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 232322695, opina pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, processa-se no presente caderno processual incidente de Conflito Negativo de Competência protagonizado pelos Juízos da 1ª Vara Criminal e da 2ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Sorriso, para processar e julgar os fatos narrados no Inquérito Policial nº 1003993-91.2024.8.11.0040.

Com efeito, o representante do Ministério Público – 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso -, atuante na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, entendeu que o presente inquérito policial é idêntico ao registrado sob nº 1003982-62.2024.8.11.0040, donde já foi oferecida denúncia em relação ao crime doloso contra a vida, sendo, portanto, de competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso processar e julgar o delito remanescente de receptação, o que foi encampado pelo magistrado
a quo
, que determinou à remessa dos autos à referida vara.

Por outro lado, o representante do Parquet atuante na 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso entendeu que no caso dos autos há “
conexão probatória entre os crimes de organização criminosa, homicídio qualificado, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação, vez que existe vínculo objetivo entre as provas dos crimes, não havendo razões para apenas o delito de receptação ser processado em outro feito
”, motivo pelo qual suscitou o presente conflito, a fim de reconhecer a conexão probatória entre o Inquérito Policial nº 1003993-91.2024.8.11.0040 e a Ação Penal nº 1003982-62.2024.8.11.0040.

De início, importante destacar que, embora o conflito tenha sido suscitado por membro do Ministério Público, como houve manifestação judicial acerca da competência do Juízo para processamento do referido inquérito policial, negando suas respectivas competências para julgar o caso, resta configurado o requisito de admissibilidade do conflito de competência negativo. Cito: AgRg no CC n. 161.975/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/3/2019, DJe de 19/3/2019.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se há ou não conexão entre o crime (art. 180, caput, do Código Penal) tratado no Inquérito Policial nº 1003993- 91.2024.8.11.0040, objeto do presente incidente, e os delitos (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP, e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013) apurados no bojo dos autos da Ação Penal n. 1003982-62.2024.8.11.0040, que teve origem no Inquérito Policial de mesma numeração, em curso perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (Tribunal do Júri).

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao Juízo suscitante, isso porque, como pontuado pela Promotora de Justiça, atuante na 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, há vínculo objetivo entre as provas dos diversos fatos criminosos, transcrevo,
in verbis
:

“No caso dos autos, segundo os indícios colhidos pela autoridade policial, a cronologia dos fatos teria se dado da seguinte forma: Em 08/03/2024, na cidade de Tangará da Serra/MT, Paulo Gabriel Barros de Sousa e mais dois elementos ainda não identificados, portanto 03 (três) elementos, ingressaram na residência da vítima Carlos Alberto Rocha, momento em que, de posse de uma arma de fogo e duas armas brancas, anunciaram o assalto, tendo sido subtraído, dentre outros bens, o veículo Toyota Corolla, de cor preta e de placa OBK3538.

Passados alguns dias, na noite do dia 17/03/2024, por volta das 20horas, na Rua Laudineia, no bairro Fraternidade, em Sorriso/MT, 03 (três) elementos teriam utilizado um veículo Toyota Corolla, de cor preta, para chegar até a residência da vítima Juscelino Viana dos Santos, momento em que o ofendido foi morto em decorrência de vários disparos de arma de fogo (Boletim de Ocorrência nº2024.81000).

Esse fato, por seu turno, permitiu que as forças policiais encetassem diligências ininterruptas com a finalidade de localizar e prender os autores do homicídio.

De posse das informações dando conta da utilização de um veículo Corolla, de cor preta, os agentes passaram a verificar os sistemas de câmeras de vigilância do município, oportunidade em que foi possível identificar o Toyota Corolla utilizado, além de parte do itinerário percorrido naquela noite fatídica, veículo este que se encontrava com a placa adulterada (com a utilização de fita preta para alterar os caracteres).

Seguindo com as diligências, na tarde do dia 18/03/2024, a força policial logrou localizar o veículo Toyota Corolla, de cor preta, estacionado em uma residência no bairro Jardim Primavera, em Sorriso.

Uma vez no local, a polícia militar constatou que haviam várias pessoas ao redor do veículo e que o local era conhecido como ponto de traficância de entorpecentes e de receptação de bens subtraídos. Checado o veículo em questão, constatou-se que se tratava do automóvel subtraído na cidade de Tangará da Serra/MT, em 08/03/2024.

Com a ação policial diante do quadro de flagrante delito, foram presos no local Alisson Gabriel da Silva Santos, Lucas Gabriel Fidelis dos Santos e Marcos da Sil Dil, sendo que pertences dos três elementos foram localizados no interior do automóvel, conforme consignado no Boletim de Ocorrência nº2024.82387 (ID 148817605).

Lucas Gabriel Fidelis dos Santos confessou a participação no homicídio qualificado que vitimou Juscelino Viana dos Santos no dia anterior.

Já na noite do dia 18/03/2024, Paulo Gabriel Barros de Sousa foi preso pela participação no homicídio de Juscelino Viana dos Santos, em 17/03/2024.

Apurou-se, outrossim, que os crimes possuem ligação com o crime organizado, eis que os elementos seriam integrantes da facção "Comando Vermelho", que estaria promovendo a execução de rivais, objetivando o controle do comércio ilícito de entorpecentes em Sorriso.

Dessa forma, entendemos que há vínculo objetivo entre as provas dos diversos fatos criminosos.

A uma, porque existe relação de tempo entre os delitos de integrar ou promover organização criminosa, receptação do veículo (por alguns dos indivíduos, já que Paulo confessou a prática do roubo/extorsão), de eventual delito de adulteração de sinal de veículo automotor e do homicídio qualificado de um rival da facção, quando se utilizou o veículo para chegar no local, bem como para empreender fuga e dirigir-se até o ponto de encontro.

A duas, porque os indícios apontam que pertences de 03 (três) indiciados teriam sido encontrados no interior do automóvel, o que encontra guarida nas informações que três elementos chegaram para executar a vítima, horas antes.

A três, porque os policiais consignaram o itinerário supostamente percorrido pelo veículo Toyota Corolla na noite do homicídio qualificado, fato que poderá refletir nas circunstâncias do crime doloso contra a vida.

A quatro, porque os mesmos policiais efetuaram a prisão de Lucas Gabriel Fidelis dos Santos pelo crime de homicídio, organização criminosa e receptação.”

Aplica-se, no caso, os ditames do artigo 76, inciso III, do CPP, a saber: “
Art. 76 - A competência será determinada pela conexão: (...) III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
.”

Assim, considerando que,
in casu
, a competência deverá ser estabelecida pela conexão objetiva (art. 76, inc. III, do CPP), pois, em tese, para a prática do crime de homicídio ocorrido em 17/03/2024 utilizou-se do veículo marca Toyota, modelo Corolla, subtraído na citada de Tangará da Serra/MT, em 08/03/2024, para chegar no local, bem como empreender fuga e dirigir-se ao ponto de encontro, a competência para o julgamento do processo é da 1ª Vara Criminal do Júri da Comarca de Sorriso, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP .

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Conforme o art. 78, I, do Código de Processo Penal, "no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri". [...]”
(CC n. 104.842/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 23/6/2010, DJe de 1/2/2011.)

No mesmo sentido, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – AÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, EXTORSÃO QUALIFICADA, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VARA ESPECIALIZADA EM CRIME ORGANIZADO X TRIBUNAL NO JÚRI -

LIAME ENTRE OS DELITOS E CONEXÃO PROBATÓRA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVALÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT - CONFLITO PROCEDENTE.
No concurso entre a competência do Tribunal do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, “prevalecerá a competência do júri” (CPP, art. 78). A conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, “afastando-se a possibilidade de resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto
” (STJ, CC n. 147.222/CE).

“Conforme reiterados precedentes desta Corte, tratando-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por membros de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária.” (TJMT, CJ 1015525- 56.2022.8.11.0000) Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta.” (N.U 1003033-32.2024.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024) (destaquei)

Com esses fundamentos, julgo procedente o conflito, para declarar a competência do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, para processar e julgar os presentes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024